Tribunal: TJMT
Processo: 1012771-05.2026.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012771-05.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WISTON CRISTALDO GOMES CHAVES - CPF: 569.584.551-34 (ADVOGADO), SOLANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 799.628.741-49 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE ENCARGOS. LAUDO UNILATERAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação revisional de contrato bancário, na qual se pleiteava a suspensão da exigibilidade das parcelas e a abstenção de negativação do nome do autor, sob alegação de abusividade de encargos, cobrança indevida de tributos, venda casada de seguro e juros excessivos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência, notadamente: (i) a probabilidade do direito diante da alegada abusividade contratual; e (ii) o perigo de dano decorrente da continuidade da cobrança e eventual negativação do nome do agravante.

III. Razões de decidir

3. A concessão de tutela de urgência exige demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, não evidenciados no caso concreto, diante da insuficiência probatória em sede de cognição sumária. 4. A alegação de abusividade contratual está amparada em laudo técnico unilateral, cuja força probante é mitigada por ausência de contraditório, impondo cautela na sua valoração. 5. A análise de encargos contratuais, taxa de juros, eventual capitalização e configuração de venda casada demanda dilação probatória, incompatível com a via estreita da tutela provisória. 6. A taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central possui caráter meramente referencial, não constituindo limite absoluto para a fixação de juros pelas instituições financeiras. 7. A cobrança de tributos, como o IOF, decorre de imposição legal, não sendo possível, em juízo de cognição sumária, reconhecer sua ilegalidade. 8. A utilização da Tabela Price e a capitalização de juros, quando pactuadas, não configuram, por si sós, ilegalidade, conforme orientação consolidada do STJ. 9. O perigo de dano não se evidencia, porquanto eventual prejuízo patrimonial é reversível, sendo possível a restituição de valores ao final da demanda.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“
1. A concessão de tutela de urgência em ação revisional de contrato bancário exige prova robusta e inequívoca da abusividade contratual, não sendo suficiente laudo técnico unilateral.2. A análise de cláusulas contratuais complexas demanda dilação probatória, sendo incompatível com a cognição sumária própria das tutelas provisórias. 3. A taxa média de mercado possui natureza referencial e não configura limite absoluto para a fixação de juros pelas instituições financeiras.
”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; CDC, arts. 6º, VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 380; STJ, Súmula 381; STJ, Súmulas 539 e 541.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
SOLANO FRANCISCO DE OLIVEIRA
contra a decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência em razão da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT nos autos da Ação Revisional de Contrato c/c Pedido de Indenização por Danos Morais e Materiais (Processo nº 1000873-60.2025.8.11.0022) movido em desfavor de
BANCO DO BRASIL S.A.,
que indeferiu a tutela de urgência pleiteada para suspender a exigibilidade das parcelas do contrato bancário e impedir a negativação do nome do agravante.

A decisão recorrida (id. 356066396), indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, fundamentando que não restaram suficientemente demonstrados elementos capazes de evidenciar, de forma inequívoca, a plausibilidade das alegações deduzidas na inicial. O magistrado singular considerou que as alegações do autor, no sentido de que teria havido cobrança indevida de tributos no âmbito da contratação, não se mostram suficientes para evidenciar, neste momento processual, a existência de irregularidade contratual, uma vez que o recolhimento de tributos constitui obrigação legal, de natureza impositiva, cuja incidência independe da vontade da instituição financeira.

Alega o agravante que celebrou com a instituição financeira agravada, o Contrato de Crédito Direto ao Consumidor (CDC) nº 111880746, prevendo a suposta disponibilização do montante de R$ 51.831,38, a ser quitado em 60 (sessenta) parcelas mensais de R$ 2.511,45. Contudo, sustenta que a realidade fática, desvelada por meio de um minucioso Laudo Técnico Contábil (ID 205883728), demonstrou uma discrepância alarmante: do valor total contratado, apenas a quantia de R$ 45.000,00 foi efetivamente creditada na conta do Agravante.

Segundo o agravante, a diferença, no montante de R$ 6.831,38, foi consumida por uma série de encargos embutidos de forma unilateral e não transparente pelo banco Agravado, especificando: "a) Tributos genéricos: R$ 1.401,56, sem qualquer especificação sobre sua natureza ou base de cálculo; b) Seguros embutidos: R$ 4.450,56, configurando nítida venda casada, prática vedada pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a contratação jamais foi solicitada ou consentida pelo Agravante; c) Juros de carência: R$ 979,26, que oneraram o contrato desde o seu nascedouro.

Argumenta que o contrato impôs uma taxa de 4,50% ao mês, enquanto a taxa média de mercado para operações da mesma natureza (crédito pessoal consignado para servidores públicos), divulgada pelo Banco Central do Brasil na época da contratação, era de apenas 1,70% ao mês. Trata-se de uma taxa 164% superior à média de mercado, o que evidencia, de forma objetiva e incontestável, a sua flagrante abusividade. O Laudo Pericial (ID 205883728, p. 5-6) é cristalino ao demonstrar que a taxa imposta pelo Agravado é mais do que o dobro e meio da média praticada para operações idênticas na mesma data.

Por fim, requer que seja concedida a antecipação da tutela recursal, para a imediata suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas do Contrato de Crédito Direto ao Consumidor nº 111880746, até o julgamento de mérito do presente agravo e que o Banco Agravado se abstenha de inscrever o nome do Agravante em qualquer cadastro restritivo de crédito (SPC, SERASA, etc.) em razão do referido contrato.

Tutela recursal indeferida no id. 356296366.

Em contrarrazões (id. 359067883), o
BANCO DO BRASIL S.A
. alegou que as pretensões do agravante carecem de probabilidade do direito e não demonstram o perigo de dano exigido pela legislação processual. Sustenta que a análise de supostas abusividades contratuais demanda instrução processual aprofundada sob o crivo do contraditório, sendo temerário suspender os efeitos de negócio jurídico com base em alegações iniciais não corroboradas por provas inequívocas.

Quanto à taxa de juros, argumenta que a taxa média de mercado constitui mero referencial e não limite intransponível para as instituições financeiras, podendo estas fixar suas taxas com base em análise de risco individualizada. Sobre a Tabela Price, sustenta tratar-se de sistema legítimo e amplamente utilizado, não havendo cobrança de juros sobre juros, sendo permitida a capitalização quando expressamente pactuada.

Relativamente aos encargos contratuais, defende que a cobrança de tributos como IOF decorre de imposição legal, sendo o banco mero agente de arrecadação, e que a contratação de seguro prestamista não configura venda casada quando não comprovada coação para contratar com seguradora específica.

Por fim, requer o conhecimento e desprovimento do agravo de instrumento, mantendo-se integralmente a decisão interlocutória proferida pelo juízo a quo, com a condenação do agravante ao pagamento das custas e honorários advocatícios recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece conhecimento, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se
agravo de instrumento

por
SOLANO FRANCISCO DE OLIVEIRA
contra a decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência em razão da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT nos autos da Ação Revisional de Contrato c/c Pedido de Indenização por Danos Morais e Materiais (Processo nº 1000873-60.2025.8.11.0022) movido em desfavor de
BANCO DO BRASIL S.A.,
que indeferiu a tutela de urgência pleiteada para suspender a exigibilidade das parcelas do contrato bancário e impedir a negativação do nome do agravante.

Para a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, é necessária a presença cumulativa dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso
sub judice
, constou da decisão agravada:

“[...] Nesta senda, dispõe o artigo 300 do CPC que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo indispensável que a parte autora traga aos autos prova inequívoca apta a convencer o juízo acerca da verossimilhança das alegações.

No que atine à probabilidade do direito alegado, observa-se que, em análise perfunctória própria desta fase processual, não restaram suficientemente demonstrados elementos capazes de evidenciar, de forma inequívoca, a plausibilidade das alegações deduzidas na inicial.

Isso porque as alegações do autor, no sentido de que teria havido cobrança indevida de tributos no âmbito da contratação, não se mostram suficientes para evidenciar, neste momento processual, a existência de irregularidade contratual, uma vez que o recolhimento de tributos constitui obrigação legal, de natureza impositiva, cuja incidência independe da vontade da instituição financeira, não sendo possível, em cognição sumária, concluir pela ilegalidade da cobrança realizada.

De igual modo, quanto à alegação de ilegalidade decorrente da utilização da Tabela Price como sistema de amortização, verifica-se que é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que a utilização desse sistema em contratos de financiamento não configura, por si só, prática ilícita ou abusiva, razão pela qual tal circunstância, isoladamente considerada, não é apta a demonstrar a probabilidade do direito invocado.

Ademais, as demais teses sustentadas pela parte autora — notadamente aquelas relacionadas à suposta abusividade de encargos contratuais, existência de venda casada e alegada capitalização indevida de juros — demandam análise mais aprofundada do conjunto probatório, bem como a manifestação da parte requerida, de modo que somente poderão ser adequadamente apreciadas após a instauração do contraditório e da ampla defesa.

Assim, neste momento inicial do processo, a cognição judicial é limitada e não permite concluir, com o grau de certeza exigido pelo artigo 300 do CPC, pela probabilidade do direito alegado, sendo prudente aguardar a formação do contraditório para melhor exame das questões suscitadas.

Com relação ao perigo da demora, embora o autor alegue risco de negativação de seu nome e comprometimento de sua renda, tais circunstâncias, por si sós, não se mostram suficientes para justificar a intervenção judicial imediata para suspender a exigibilidade de obrigação contratualmente assumida, especialmente quando ausente demonstração clara da probabilidade do direito invocado.

Deste modo, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, sem prejuízo de nova análise após a apresentação da contestação e eventual produção de provas, nos termos do artigo 300 do CPC. [...]”.

A controvérsia central reside na análise dos requisitos para concessão de tutela de urgência em ação revisional de contrato bancário, especificamente quanto à alegada abusividade de cláusulas contratuais e encargos financeiros.

Insta consignar, de início, que a controvérsia se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor de acordo com a Súmula 297 do STJ, atraindo a incidência da responsabilidade civil objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bem como a inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6º, VIII, do mesmo diploma legal.

A concessão de tutela de urgência subordina-se à demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme estabelece o artigo 300 do Código de Processo Civil. No caso em análise, a probabilidade do direito não se encontra suficientemente demonstrada pelos elementos probatórios disponíveis.

Segundo relatado pelo agravante, as partes firmaram o contrato de nº 111880746 em 27/06/2022, através da qual foi disponibilizado um crédito de R$ 51.831,38 (cinquenta e um mil, oitocentos e trinta e um reais e trinta e oito centavos), devendo o mesmo ser pago em 60 parcelas mensais, sendo o primeiro pagamento previsto para 10/08/2022 e o último para 10/07/2027., composto por da soma do valor solicitado (R$ 45.000,00), Tributos (R$ 1.401,56), Seguros (R$ 4.450,566) e Juros de Carência (R$ 979,26. A operação bancária não foi juntado aos autos.

A análise de abusividade em contratos bancários constitui matéria de alta complexidade que transcende os limites da cognição sumária própria das tutelas de urgência. O Superior Tribunal de Justiça consolidou na Súmula 381 o entendimento de que "
nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas
". Tal orientação jurisprudencial reforça a necessidade de dilação probatória e contraditório pleno para a adequada apreciação das supostas irregularidades contratuais.

A vedação ao conhecimento de ofício da abusividade não se limita à iniciativa judicial, mas reflete a complexidade inerente à matéria, que exige análise detalhada das circunstâncias específicas da contratação, do perfil de risco do tomador, das garantias oferecidas e das condições particulares da operação de crédito. Essa complexidade torna inadequada a cognição sumária para o reconhecimento de abusividade contratual. Com efeito,

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. COBRANÇA DE JUROS ABUSIVOS. PROVA UNILATERAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO PROCESSUAL INADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir 3. A tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que não se verifica no caso concreto. 4. A alegação de abusividade dos juros foi instruída com laudo unilateral, sem submissão ao contraditório, o que impede sua aceitação em sede de cognição sumária. 5. A jurisprudência do STJ (Súmula 380 e Tema 54) exige dilação probatória para reconhecimento de abusividade contratual, não sendo suficiente a propositura da ação revisional para afastar a mora. 6. O periculum in mora não se caracteriza, pois eventual dano patrimonial é reversível por repetição de indébito, não havendo risco de lesão irreparável. 7. A concessão da tutela pretendida implicaria o esgotamento do mérito da ação revisional, o que é vedado no sistema de tutela provisória
.
8. A inversão do ônus da prova deve ser apreciada no momento do saneamento do feito, respeitando-se o contraditório e a definição dos pontos controvertidos. IV. Dispositivo e tese Recurso de Agravo de Instrumento desprovido. Tese de julgamento: “1
. A concessão de tutela de urgência para suspender cobrança de encargos bancários exige prova robusta da abusividade, não sendo suficiente prova unilateral desacompanhada de contraditório.
2. O periculum in mora em demandas revisionais bancárias não se presume e deve demonstrar risco concreto e irreparável. 3. A inversão do ônus da prova nas relações de consumo deve ser decidida no momento do saneamento, em respeito ao contraditório.”(N.U 1032170-54.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/11/2025, Publicado no DJE 05/11/2025 – grifo nosso)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE
DECIDIR A tutela provisória de urgência exige a demonstração simultânea da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC. O laudo contábil apresentado pelo agravante é prova unilateral, elaborada sem contraditório ou imparcialidade técnica, não sendo suficiente, por si só, para evidenciar a abusividade das cláusulas contratuais. A parte agravante não especifica quais cláusulas contratuais seriam abusivas nem demonstra de forma objetiva a ocorrência de encargos excessivos, o que impede a formação de juízo técnico seguro em sede de cognição sumária.
A inadimplência do agravante desde a parcela n.º 46, vencida em 26/05/2025, afasta a pretensão de suspensão da negativação e da busca e apreensão do bem, sendo aplicável a Súmula 380 do STJ, que dispõe que a propositura de ação revisional não inibe a constituição da mora. A controvérsia demanda instrução probatória ampla, inclusive com realização de prova pericial contábil, não se compatibilizando com a via estreita da tutela de urgência. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A concessão de tutela provisória de urgência em ação revisional de contrato bancário exige prova inequívoca da abusividade contratual, não suprida por laudo contábil unilateral. A inadimplência contratual autoriza a adoção de medidas de cobrança e negativação, mesmo diante da propositura de ação revisional, nos termos da Súmula 380 do STJ. A ausência de demonstração objetiva e específica da probabilidade do direito e do perigo de dano impede o deferimento de medida de urgência. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 380. (N.U 1020327-92.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2025, Publicado no DJE 24/07/2025- grifo nosso)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL - SENTENÇA EXTRA PETITA - DECOTE DA MATÉRIA CONHECIDA DE OFÍCIO - SÚMULA 381-STJ - MATÉRIA RECORRIDA DECOTADA - RECURSO PARCIALMENTE PREJUDICADO - INOVAÇÃO RECURSAL - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO - NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO - CAPITALIZAÇÃO - PREVISÃO CONTRATUAL - COBRANÇA LEGÍTIMA - REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. - Constatado o vício de julgamento extra petita, não se anula a sentença, apenas se decota o excesso de julgamento - Resta prejudicado o conhecimento do recurso que devolveu as matérias decotadas da sentença -
Os argumentos e pedidos inovadores não merecem ser conhecidos sob pena de afronta ao princípio da ampla defesa e do contraditório - Súmula 381-STJ: "Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas."
- É possível a capitalização mensal dos juros remuneratórios em contrato firmado após a vigência da Medida Provisória nº. 1 .963-17/2000, atualmente reeditada sob o nº. 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada. A teor da Súmula nº 541 do STJ, "a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" - Súmula 539 do STJ: "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1 .963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada" (REsp. 1.112 .879, REsp. 1.112.880 e REsp . 973.827). (TJ-MG - Apelação Cível: 50023376520238130701, Relator.: Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 27/11/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 28/11/2024)

Nesse contexto, mostra-se prudente e acertada a decisão do magistrado de primeiro grau ao indeferir a tutela de urgência pleiteada, uma vez que a verificação das alegadas abusividades demanda dilação probatória, não sendo possível, neste momento processual, concluir pela probabilidade do direito alegado.

O agravante fundamenta suas alegações em laudo técnico contábil de elaboração unilateral. Embora tal documento possua valor probatório, sua natureza unilateral impõe cautela em sua valoração, especialmente quando se pretende utilizá-lo como fundamento exclusivo para medida constritiva de direitos. A prova técnica unilateral, por definição, prescinde da participação ou conhecimento da parte contrária, o que limita sua força probante em sede de cognição sumária.

O agravante sustenta que a taxa de juros de 4,50% ao mês seria abusiva por superar em 164% a taxa média de mercado. Contudo, a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores estabelece que a taxa média divulgada pelo Banco Central constitui mero referencial, não representando limite intransponível para as instituições financeiras.

A fixação de taxas de juros pelas instituições financeiras considera múltiplos fatores, incluindo o custo de captação de recursos, o spread operacional, a análise individualizada de risco de crédito, as garantias oferecidas e as condições macroeconômicas. A simples comparação numérica com a taxa média, desvinculada dessas variáveis, mostra-se insuficiente para caracterizar abusividade manifesta.

Quanto à alegada cobrança indevida de tributos no valor de R$ 1.401,56, verifica-se que a incidência de tributos como o Imposto sobre Operações Financeiras decorre de imposição legal, constituindo as instituições financeiras meros agentes arrecadadores. A inclusão de tais valores no montante financiado representa prática comercial legítima que visa facilitar o pagamento pelo consumidor, não configurando irregularidade manifesta.

A alegação de falta de transparência na especificação dos tributos demanda análise detalhada do instrumento contratual e da documentação correlata, o que transcende os limites da cognição sumária. A eventual irregularidade na informação prestada ao consumidor constitui matéria que exige contraditório pleno para sua adequada apreciação.

O agravante fundamenta suas alegações no Laudo Técnico Contábil de ID 205883728, que aponta discrepância entre o valor contratado (R$ 51.831,38) e o efetivamente disponibilizado (R$ 45.000,00). Embora tal documento apresente cálculos detalhados sobre a composição dos encargos, sua natureza unilateral - elaborado sem participação ou conhecimento da parte contrária - impõe cautela em sua valoração para fins de cognição sumária. A prova técnica unilateral, conquanto possua valor probatório, não dispensa a necessária contraprova ou análise contraditória que permitiria sua valoração definitiva em sede de tutela de urgência.

A utilização da Tabela Price como sistema de amortização encontra amparo na jurisprudência consolidada, não configurando prática abusiva per se. Tal sistema consiste em metodologia matemática que distribui o pagamento de juros e amortização do capital em parcelas fixas, sendo amplamente aceito no mercado financeiro.

As alegações de capitalização indevida de juros demandam análise técnica aprofundada que transcende a cognição sumária. A legislação vigente permite a capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano nos contratos bancários, desde que expressamente pactuada, conforme orientação consolidada nas Súmulas 539 e 541 do Superior Tribunal de Justiça.

A contratação de seguro prestamista não configura, por si só, venda casada vedada pelo Código de Defesa do Consumidor. A caracterização de tal prática abusiva exige a demonstração de que o consumidor foi compelido a contratar o seguro com a própria instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, sem possibilidade de escolha no mercado.

O agravante não produziu prova inequívoca de coação ou constrangimento para a contratação do seguro, limitando-se a alegações genéricas que não permitem, em cognição sumária, o reconhecimento da prática abusiva. A análise de tal questão demanda instrução probatória que permita verificar as circunstâncias específicas da contratação.

O perigo de dano alegado pelo agravante não se reveste da urgência necessária para justificar a intervenção judicial imediata. O risco de negativação e o comprometimento da renda, embora relevantes, constituem consequências naturais do inadimplemento contratual, não configurando dano irreparável ou de difícil reparação quando ausente a demonstração inequívoca da abusividade das cláusulas.

Importante destacar que nada impede que, após a devida instrução processual, com a oportunização do contraditório e da ampla defesa, o juízo de primeiro grau, diante de novos elementos, reveja seu posicionamento e conceda a tutela pleiteada, caso se convença da presença dos requisitos legais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e lhe
NEGO PROVIMENTO
mantendo inalterada a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026